Tribunal: STF
Processo: Rcl 90018
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA QUE RESSALTA TEREM SIDO ATENDIDOS OS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí, em 29.1.2026, contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 0752104-76.2025.8.18.0000 do Tribunal de Justiça do Piauí, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.
O caso
2. Em 5.7.2024, Eleonor Evangelista da Silva ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer n. 0752104-76.2025.8.18.0000 contra o Estado do Piauí e relatou ser portadora “da doença denominada ESCLEROSE SISTÊMICA, apresentando doença intersticial pulmonar (CID: M43.0 + 184.1), e hipertensão pulmonar relacionada ao seu quadro base” necessitando “fazer uso da medicação NITENDANIBE 150mg de 12 em 12 horas, para tratamento da doença pulmonar intersticial associada á esclerose sistêmica” (fl. 7, e-doc. 3).

Em 28.11.2024, o juízo da Vara Única da comarca de Parnaguá/PI deferiu a medida liminar requerida para determinar que “a parte requerida, em até 05 (cinco) dias, contados da intimação da presente decisão, observadas todas as cautelas e mediante prescrição médica firmada por profissional habilitado, viabilize o fornecimento à parte autora do medicamento NITENDANIBE 150mg de 12 em 12 horas, na quantidade de 60 (sessenta comprimidos ao mês), ou o equivalente em dinheiro, R$ 16.763,12 (dezesseis mil, setecentos e sessenta e três reais e doze centavos) mensais” (fl. 82, e-doc. 3).

Contra essa decisão, o Estado do Piauí interpôs agravo de instrumento (fls. 2-17, e-doc. 2), provimento negado pelo Relator:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE (OFEV). DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL ASSOCIADA À ESCLEROSE SISTÊMICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 161, e-doc. 2).

Contra a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0752104-76.2025.8.18.0000, o Estado do Piauí ajuíza a presente reclamação.
 
3. O reclamante afirma que, “no caso dos autos, há uma omissão completa quanto aos citados temas de repercussão geral, eis que o Magistrado sequer menciona a existência dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, nem as Súmulas Vinculantes 60 e 61, tratando a questão como se a jurisprudência do STF sobre o fornecimento de medicamentos não padronizados não existisse” (fl. 5, e-doc. 1).

Relata que “a decisão reclamada fundamenta o deferimento da liminar explicitamente nos critérios do Tema 106 do STJ, ignorando que a matéria é regida por precedentes vinculantes do STF (Temas 6 e 1234), que possuem requisitos mais rigorosos e distintos” (fl. 5, e-doc. 1).

Acrescenta que “a decisão monocrática do Desembargador Relator que julgou o agravo também viola a súmula vinculante do STF” pois o “Relator fundamentou que o parecer do NATJUS não é vinculativo, que a conclusão da CONITEC não é vinculativa; que o medicamento é amplamente conhecido e aprovado pela ANVISA e que os requisitos dos Temas 06 e 1234/STF teriam sido indiretamente observados, ainda que não referenciados expressamente” (fl. 12, e-doc. 1).

Sustenta que “as teses de repercussão geral são claras que somente pode-se afastar as decisões técnicas da CONITEC em caso de ilegalidade” e explica que, “no caso em tela, através da Portaria SCTIE/MS nº 86, de 24 de dezembro de 2018, foi publicada a decisão do Ministério da Saúde de não incorporar o NINTEDANIBE para tratamento da Fibrose Pulmonar” (fl. 14, e-doc. 1).

Ressalta que “a nota técnica do NATJUS (id 23072611 – pág. 47) já referida na decisão terminativa também indicou que haveria diversos outros ratamentos disponibilizados no SUS, tais como azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato de mofetila e corticóides” (fl. 16, e-doc. 1).
Requer o deferimento de medida liminar para “sustar imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Exmo. da Vara Única da Comarca de Parnaguá, nos autos do 0800576-09.2024.8.18.0109, que determinou o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150mg” (fl. 20, e-doc. 1).

Pede seja julgada procedente a presente reclamação para que “seja cassada por esse c. STF, afastando a ordem de fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150mg” (fl. 20, e-doc. 1). 

 Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo de instrumento e manter decisão liminar que determinou o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.

6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
Tem-se nas Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal:
“Súmula n. 60 – O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

“Súmula n. 61 – A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

7. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024, grifos nossos).

No Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 27.9.2024).

8. Na espécie vertente, ao negar provimento ao agravo de instrumento e manter decisão que determina o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, a autoridade reclamada ressaltou estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Tema 1.234 da repercussão geral. Anotou que a existência de parecer técnico do NAT-Jus desfavorável por si só não justifica o indeferimento do pedido, devendo ser valorado todo o conjunto probatório dos autos:
“A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito à obrigatoriedade de fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS, circunstância que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não impede, por si só, a concessão judicial da terapêutica, desde que demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos estabelecidos nos Temas 6 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243). Ao contrário do que sustenta o ente agravante, tais requisitos encontram-se adequadamente comprovados no caso concreto. 
Inicialmente, verifica-se que houve negativa administrativa de fornecimento do medicamento, devidamente demonstrada por meio de resposta da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, que informou a impossibilidade de disponibilização do fármaco por não integrar a RENAME nem os protocolos clínicos do SUS. Tal circunstância é suficiente para caracterizar o indeferimento administrativo exigido pelo Supremo Tribunal Federal, não se podendo exigir formalismo excessivo capaz de inviabilizar o acesso ao Judiciário e, por consequência, comprometer a efetividade do direito fundamental à saúde.
No que se refere à alegação de existência de alternativas terapêuticas no SUS, a documentação médica acostada aos autos revela que a agravada já foi submetida ao tratamento disponibilizado pela rede pública, inclusive com pulsoterapia à base de ciclofosfamida, sem resposta clínica satisfatória, havendo evolução do quadro com piora progressiva da função pulmonar. Tal contexto evidencia, de forma clara, a ineficácia das terapias fornecidas pelo SUS para o caso concreto, afastando a tese recursal de inexistência de comprovação quanto à necessidade do medicamento pleiteado. 
Também não procede a insurgência quanto à ausência de comprovação científica da eficácia e segurança do Nintedanibe. O fármaco possui registro regular na ANVISA e é amplamente reconhecido pela literatura médica especializada como terapia indicada para o tratamento da doença pulmonar intersticial associada à esclerose sistêmica, especialmente em casos refratários às opções terapêuticas convencionais. Os relatórios médicos juntados aos autos são circunstanciados (Ids. 23072611, págs. 24/32), descrevem a evolução clínica da paciente, indicam os tratamentos previamente realizados e justificam, de maneira fundamentada, a imprescindibilidade do uso do medicamento para retardar a progressão da enfermidade e reduzir o risco de agravamento irreversível do quadro.
A existência de parecer técnico do NAT-Jus desfavorável (Id. 23072611, págs. 47/49) ao fornecimento do medicamento não afasta, por si só, a conclusão adotada pelo Juízo de origem. Conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, o magistrado não está adstrito de forma absoluta às notas técnicas, podendo, no exercício do controle de legalidade, valorar o conjunto probatório disponível, especialmente quando presentes laudos médicos individualizados, demonstração de falha terapêutica prévia e risco concreto à saúde e à vida do paciente, como ocorre na espécie. 
Igualmente não merece acolhida a alegação de que a decisão recorrida teria desconsiderado a manifestação da CONITEC. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234 da repercussão geral, reconheceu que a decisão administrativa de não incorporação não possui caráter absoluto, sendo possível o deferimento judicial do medicamento quando evidenciada, no caso concreto, a adequação da terapia, a inexistência de alternativas eficazes e a urgência clínica, sem que isso configure indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito das políticas públicas de saúde. 
Quanto à incapacidade financeira, a agravada é beneficiária da justiça gratuita, pessoa de parcos recursos, sendo o custo do tratamento manifestamente incompatível com sua condição econômica, circunstância que reforça a impossibilidade de custeio do medicamento com recursos próprios e satisfaz mais um dos requisitos exigidos pela jurisprudência vinculante. 
Por fim, não procede a alegação de utilização de fundamentação superada. Ainda que a decisão recorrida faça menção a precedentes anteriores, é inequívoco que a conclusão adotada encontra-se plenamente alinhada às teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, inexistindo qualquer afronta ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil ou aos precedentes de observância obrigatória. 
Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada preserva o núcleo essencial do direito fundamental à saúde, encontra respaldo na prova dos autos e está em absoluta consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer razão jurídica para sua reforma” (fls. 162-163, e-doc. 2, grifos nossos).

Não se comprova, nessa decisão, a inobservância dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e das Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.

Para rever a decisão reclamada, pela qual o Tribunal de origem reconheceu preenchidos todos os requisitos para o deferimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo.

Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em reclamação. Fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa. Importação para fins medicamentosos autorizada (Canabidiol). Preenchimento dos requisitos. Ofensa à tese vinculante do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral. Esgotamento das instâncias ordinárias não configurado. Situação excepcional a justificar a tutela do direito pleiteado e o conhecimento da reclamação. Agravo regimental não provido. 1. A tese fixada no julgamento do RE nº 1.165.959/SP, vinculado ao Tema nº 1.161, preconiza que ‘cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS’. 2. A moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos apontados pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma invocado e a excepcionalidade da situação, inclusive com risco irreversível à saúde e à vida da menor, evidenciando, assim, a necessária mitigação da exigência contida no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC e a admissão excepcional da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 60.998-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.6.2024).

“DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO ATO RECLAMADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO À SAÚDE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A AFASTAR O REQUISITO DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO REGISTRADO MAS COM A IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. TEMA 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Elisa Estima Barreto, em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 0801456-92.2023.8.15.0311, julgou improcedente o pedido de fornecimento, pelo Estado da Paraíba, do medicamento Canabidiol (CDB 20 mg/ml), em alegada violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.165.959 (tema 1.161 da sistemática da repercussão geral). 2. Julguei procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, na parte em que julgou improcedente o pedido quanto à medicação Canabidiol, na forma de CDB 20 mg/ml, de modo a determinar ao Estado da Paraíba o imediato fornecimento do fármaco à reclamante. 3. Agravo Regimental interposto pelo Estado da Paraíba, beneficiário da decisão reclamada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Examinar: i) a alegada violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal diante da falta de citação do Estado para apresentar contestação; ii) a necessidade de prévio esgotamento das instâncias de origem no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II); iii) a existência de interesse processual da parte reclamante; e iv) a presença dos requisitos de imprescindibilidade clínica do tratamento e de impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 6. Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame. Com efeito, as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento desta reclamação, foram devidamente apresentadas neste recurso, assim, não há qualquer prejuízo à parte recorrente. 7. Não obstante a ausência de esgot